Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. OCORRÊNCIA parcial.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do apelo.
2. Constatada omissão, sana-se o vício para: a) determinar a aplicação da Taxa Selic na correção monetária do indébito tributário, a contar de cada cobrança indevida, vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices; b) reconhecer a extensão da inexigibilidade de ICMS/DIFAL e adicional FCEP/DF às filiais, inclusive às baixadas ou porventura constituídas após a impetração; e c) declarar o direito à busca da repetição/compensação do indébito tributário anterior à impetração pela via administrativa ou judicial (Súmula 271/STF).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração do apelado. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração das apelantes para sanar o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes.